Tribunal: STF
Processo: RE 1449015
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS DE CARGO EFETIVO. APOSENTADORIA E REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com fundamento na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA E INGRESSO EM OUTRO CARGO PÚBLICO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA EC N. 20/98. POSSIBILIDADE. 



    1. Caso em que se discute a possibilidade de o impetrante cumular aposentadoria relativa a cargo de economista pela Universidade Federal do Ceará - UFC com o cargo de Economista pertencente aos quadros do Estado do Ceará. ingressou ele no cargo vinculado à UFC em 08/01/1966, aposentando-se em 27/06/1996. No cargo estadual, por sua vez, ingressou em 12/08/1982, encontrando-se em exercício; 



    2. Nos termos do art. 11, da EC nº 20/98, a vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal (relativa à percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública), não se aplica aos servidores que, até a publicação da referida Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público, sendo-lhes proibido, no entanto, o recebimento de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal; 



    3. O Eg. STF firmou posicionamento no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público, mediante concurso público de provas e/ou títulos, antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/98 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria ou pensão (ARE 735588 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 19/08/2014 Publicação: 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 ) ; 



    4. Tendo o impetrante exercido suas funções junto à UFC antes da edição da EC nº 20/98, e ingressado no cargo estadual também em momento anterior à referida Emenda, faz jus à acumulação dos proventos de sua aposentadoria com o vencimento advindo de exercício de cargo efetivo; 



    5. Apelação e remessa oficial improvidas” (fl. 4, e-doc. 22). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI e o § 10 do art. 37 da Constituição da República, e o art. 11 da Emenda Constitucional n. 20/1998.



    Sustenta a necessidade de reforma do acórdão recorrido por ter admitido a possibilidade de acumulação de proventos de inatividade com vencimentos de cargo público em quadro sem fundamento na Constituição da República, pois os cargos são inacumuláveis e foram exercidos concomitantemente:



    “Com efeito, para fazer jus à regra do art. 11 da EC nº 20/98 é preciso que o reingresso no serviço público se dê após a aposentadoria em um dos cargos e antes da EC nº 20/98. Ora, pelo relato fático constante do próprio acórdão é possível inferir que o reingresso do recorrido no quadro de pessoal do Estado do Ceará precedeu à data da aposentadoria do recorrido perante a UFC, de modo que o caso dos autos não se enquadra na hipótese do art. 11 da EC nº 20/98” (fl. 6, e-doc. 30).



    Pede o provimento do recurso e a consequente improcedência do pleito do agora recorrido.



    3. A Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso:



    “Consta dos autos que o recorrido exerceu o cargo de economista da Universidade Federal do Ceará, tendo se aposentado em 27.06.1996. Posteriormente, ingressou no cargo de economista, pertencente aos quadros do Estado do Ceará, em 12.08.1982, encontrando-se em exercício.



    A interpretação do § 6º do art. 40 da Constituição Federal, na redação dada pela EC nº 20/1998, combinado com o consignado no art. 11 dessa mesma emenda constitucional, realizada pela jurisprudência dessa Suprema Corte firmou-se no seguinte sentido: ‘...o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional nº 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria’.



    Essa Suprema Corte fixou, ainda, no julgamento do RE 584.388- RG/SC, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 162), a tese no sentido de ser indevida a acumulação de proventos de duas aposentadorias de cargos públicos não acumuláveis na atividade, ainda que uma delas seja proveniente do reingresso no serviço público, mediante aprovação em concurso público, em momento anterior ao advento da Emenda Constitucional nº 20/98. (...)



    O caso em exame, entretanto, não versa sobre a acumulação de duas aposentadorias, mas, sim, de uma aposentadoria com os proventos de outro cargo público, ocupado pelo recorrente mediante aprovação em concurso antes da publicação da Emenda Constitucional nº 20/98.



    Verifica-se, portanto, que o v. acórdão recorrido não afronta a jurisprudência desse Colendo Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento no sentido da possibilidade de acumulação de proventos da aposentadoria com a remuneração de novo cargo” (fls. 3-4, e-doc. 46).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



     



    5. Na espécie, o Tribunal de origem assentou a possibilidade de o recorrido acumular proventos de aposentadoria e vencimentos decorrentes de cargo público no qual ingressou antes do advento da Emenda Constitucional n. 20/1998, nestes termos:



    “Do exame dos autos, infere-se que ele ingressou no cargo vinculado à UFC em 08/01/1966, aposentando-se em 27/06/1996, antes, portanto, da EC nº. 20/1998. No cargo estadual, por sua vez, ingressou em 12/08/1982, encontrando-se em exercício (id nº 4058100.3102309). (...)



    O Eg. STF firmou posicionamento no seguinte sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO QUE REINGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE CONCURSO, ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 20/98. ACUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF, COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RE 584.388-RG. 1. O servidor inativo que reingressou no serviço público, mediante concurso público de provas e/ou títulos, antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/98 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria ou pensão, consoante decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 584.388-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/9/2011. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES. IMPOSSIBILIDADE’. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. ( ARE 735588 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 19/08/2014 Publicação: 02/09/2014 ). (...)



    Assim, como bem registrado na sentença, tendo o impetrante exercido suas funções junto à UFC antes da edição da EC nº 20/98, e ingressado no cargo estadual também em momento anterior à referida Emenda, faz jus à acumulação dos proventos de sua aposentadoria com o vencimento advindo de exercício de cargo efetivo” (fls. 2-3, e-doc. 22).



    O Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que o servidor inativo, que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/1998, pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. 



    É irrelevante, em tais casos, que os cargos sejam originariamente inacumuláveis, bastando que o ingresso no segundo cargo também seja anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 20/1998. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS. CARGOS INACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11 DA REFERIDA EMENDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 473 DO STF. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA 6 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, EM TORNO DO ART. 71, III, DA CF. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal adota interpretação restritiva em relação ao art. 11 da referida EC 20/1998, em sua segunda parte, no sentido de que é possível a acumulação de um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, no qual tenha ingressado antes da publicação da mencionada emenda, ainda que inacumuláveis os cargos, mas vedada, em qualquer caso, a cumulação de duas aposentadorias (MS 24.664-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.03.2012). (...) 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF)” (ARE n. 1.308.873-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.4.2022).



     



    “1. Mesmo que superado o óbice da Súmula STF nº 283, o acórdão regional está de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que o art. 11 da EC 20/98 permite, aos servidores que tenham reingressado no serviço público até a data de publicação da referida Emenda, a acumulação de proventos de aposentadoria e vencimentos decorrentes do exercício de cargo efetivo. 2. Agravo regimental improvido” (AI n. 486.849-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 3.2.2006).



     



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito administrativo. 3. Acumulação de aposentadorias em cargos públicos. Vedação pelas constituições federais de 1967 e 1988. Admitidas apenas as hipóteses previstas no texto constitucional, entre as quais não se inclui o caso dos autos. 4. Interpretação restritiva do art. 11 da EC 20/98. Possibilidade de acumular um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, no qual tenha ingressado antes da publicação da referida emenda, ainda que inacumuláveis os cargos. Vedada, em qualquer caso, a cumulação de duas aposentadorias. Não aplicação à hipótese dos autos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 24.664-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.3.2012).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO, EM MOMENTO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 20/98 – ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS PERMITIDA PELA CONSTITUIÇÃO – ART. 11 DA EC Nº 20/98 – CONSIDERAÇÃO ISOLADA DOS PROVENTOS E DO SUBSÍDIO PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 582.167-AgR-segundo, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.11.2017).



    6. Conclusão diversa poderia haver se a pretensão do recorrido tivesse se dirigisse à acumulação de proventos, pois o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento de ser vedada a percepção cumulativa de proventos em aposentadorias concedidas após 15.12.1998, mesmo de fonte pagadora estatal distinta, nos termos do art. 11 da Emenda Constitucional n. 20/1998. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS CIVIS E MILITARES. REFORMA SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. APOSENTADORIA CIVIL POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 725.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2013).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que somente é possível a cumulação de proventos quando já adquirido o direito antes da vigência da EC 20/1998, que vedou taxativamente essa hipótese. Precedentes. 2. Inaplicável o 
art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 957.395-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    O julgado recorrido não diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora